Tribunal: TJSP
Processo: 0011523-68.2020.8.26.0564
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Progressão de regime – Descabimento - Falta de mérito do sentenciado – Requisito subjetivo não preenchido – Ausência de demonstração inequívoca de condições para a concessão da promoção executória pleiteada – Reconhecimento – Precedentes – Decisão mantida – Agravo desprovido.